Tribunal: CARF
Processo: 13639.000078/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000078/2006-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DELANO CARLOS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que sejam
cumpridos os termos da Resolução anterior. Vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni
(relator) e Virgílio Cansino Gil, que rejeitaram a proposta de diligência. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Redator

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 10 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida com despesas com instrução e
dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.873,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000078/2006-73
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
O autuado apresentou, por meio de procurador habilitado (doc. fl. 7), a peça
impugnatória de fls. 1/6, instruída pelos elementos de fls. 14/21, na qual contesta o
lançamento efetuado, argumentando, em resumo, que:
1- Da natureza parcial da impugnação:
Admite, por lapso escusável, a omissão de rendimentos pagos pela empresa Apa
Confecções S/A, motivo pelo qual providenciou o recolhimento do imposto
correspondente, conforme DARF em anexo.
2- Do incabimento das glosas de despesas médicas comprovadas:
A glosa das despesas médicas deveu-se à ausência do endereço completo dos
beneficiários nos recibos que enviou à Fiscalização.
“Tirante a ausência de intimação para comprovação de tais dados, o certo é que ora se
anexa” documentos comprovando os endereços completos dos profissionais.
Considerando que os recibos em questão, complementados pela documentação ora
anexada, satisfazem todo o arcabouço percutido pela legislação de regência (IN 15/2001
e Lei 9.250/95), impositivo o decote da autuação referente à glosa de despesas médicas.
Aduza-se que inexiste uma só prova da alegada utilização transversa de recibos com o
fim de elisão ou evasão fiscal. Os serviços foram efetivamente prestados, são
compatíveis à estrutura financeira do impugnante e tiveram os tributados a eles
relacionados recolhidos pelos prestadores de serviços. Daí exsurge que, ainda que
procedentes fossem as alegações rasas do auto de infração (e não o são), estaria o Fisco
cobrando sobre o mesmo numerário duas cargas tributárias: uma do prestador, e outra
do autuado, o que não se cogita.
O Conselho de Contribuintes já se pronunciou quanto à questão do ônus da prova e da
imprescindibilidade de comprovação pelo Fisco, da inidoneidade do crédito a sujeitar
glosas, conforme ementas de Acórdãos que passa a transcrever
3- Da comprovação das despesas com educação:
Foram glosadas as despesas com educação feitas pelo impugnante, tendo em vista que
os recibos apresentados referiam-se a cursos preparatórios para vestibular, sendo
inadmissível tais despesas como dedução.
Ocorre que um dos filhos do impugnante, conforme documentos em anexo, frequentou,
no ano de 2002, curso científico, não sendo curso pré-vestibular, portanto, perfeitamente
dedutível a despesa. “Inobstante se veja com reservas tal restrição, o certo é que o filho
do impugnante teve despesas com instrução decorrentes de curso universitário cursado
no segundo semestre de 2002, não tendo sido os recibos juntados quando das
explicações ao nobre auditor”, o que faz agora.
Sendo tal despesa plenamente dedutível, em valor superior ao máximo de dedução,
requer o pleno decote da autuação correspondente, estando o impugnante amparado pelo
art. 8° da Lei 9.250/95.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 14/11/2008, no acórdão 09-21.574, às e-fls. 45 a 53, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 57
a 61 , afirmando, em síntese:
 Foram glosadas todas as despesas médicas pagas aos senhores Arsênio
Tambasco (importe de R$3.000,00), Evandro de Toledo júnior
(R$500,00), Monica de Castro Barbosa (R$80,00), José Manoel P.
Júnior (R$1.000,00), Roberto de Paula Oliveira (R$2.000,00) e Juarez
Lourenço Júnior (R$1.000,00) por não constar dos respectivos recibos o
endereço completo dos beneficiários;
 Os serviços foram efetivamente prestados, são compatíveis à estrutura
financeira do impugnante e tiveram os tributos a eles relacionados
recolhidos pelos prestadores de serviço;
 requer seja julgado improcedente o lançamento fiscal.
Resolução
Na sessão de julgamento do dia 23 de setembro de 2020 o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe todos
os documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 10 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida com despesas com instrução e
dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.873,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Quando do julgamento, após cumprida a primeira diligência, proferi voto de
mérito, sendo vencido quanto a nova proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000078/2006-73

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator designado

Ao contrário do Relator, entendo que o presente processo ainda não está pronto
para ser julgado.
Verifico que não foi cumprida a diligência determinada às fls. 63/66, porquanto
a unidade de origem intimou o contribuinte a apresentar os recibos (fl. 68), em vez de, como
determinado, buscar tais documentos em seus arquivos.
Em vista do exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
anexe todos os documentos apresentados pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal, em
atendimento às intimações expedidas.
A recorrente deverá ser cientificado da diligência realizada com abertura de
prazo para sua manifestação.

(assinado digitalmente)

Diogo Cristian Denny

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital